Tribunal: TJSP
Processo: 1057540-45.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114/50002, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PEDRO SERAFIM JÚNIOR, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114/50002 - Campinas - VOTO No 35.203
Voto no 35.203
Embargos de Declaração no 1057540-45.2017.8.26.0114/50002
Embargante: Pedro Serafim Júnior
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em
qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Mera pretensão de reexame do julgado. Embargos
rejeitados.
PEDRO SERAFIM JÚNIOR opôs os presentes embargos de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que
o acórdão de fls. 865/869, ao julgar deserto seu recurso e manter a condenação de
primeira instância, incorreu em vício de omissão, pois não examinou a alegação de
ausência de dolo e de sua condição de boa-fé, deixando de considerar, ainda: (i) a
devolução de valores ao erário e a inexistência de prova para condenação (artigo 373, I,
do CPC), além da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação cumulativa das sanções. Esclareceu, também, que comprovou o recolhimento
das custas de preparo, pedindo seja relevada pena de deserção de seu recurso, diante da
justificativa apresentada nos autos principais.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois a apelação
interposta pelo embargante deixou de ser conhecida, por sido declarada sua deserção,
nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Tal decisão não comporta modificação, mesmo diante da
justificativa apresentada nos autos principais; primeiro porque a alegada cirurgia foi
realizada bem antes do próprio protocolo da apelação; e depois porque o despacho de
808, de 16/12/2019, determinando a complementação das custas de preparo, foi
disponibilizada no DJe de 18/12/2019, com os nomes dos dois advogados indicados na
procuração de fl. 443, e com tempo suficiente para cumprimento antes da sessão de
julgamento (13/07/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114/50002 - Campinas - VOTO No 35.203
De qualquer forma, no exame do recurso do (outro) corréu
(Denis), o Acórdão embargado enfrentou as questões postas em discussão com apoio
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja,
considerou (a) que embora Denis tenha sido contratado pela EMDEC para exercer o
cargo comissionado de assessor executivo da Presidência, com folha de frequência
emitido pela EMDEC, esteve à disposição do gabinete do Prefeito, ilegalmente,
desde julho de 2012; (b) que tal fato é demonstrado pelas informações prestadas pela
Diretora da Secretaria Municipal e pelo Gabinete do Prefeito; (c) que não prospera a
alegação de que o serviço de Denis era prestado mediante fiscalização dos postos
de saúde, em circunstâncias especiais; primeiro porque é inconcebível, e contrário
aos princípios da Administração Pública, que um servidor comissionado seja
cedido ilegalmente ao gabinete do Prefeito, e ainda tenha atribuições obscuras, sem
motivação adequada, em atividade secreta, exercida sem identificação; e depois
porque não há sequer relatórios (diários ou mensais) dessa suposta atividade
fiscalizatória, daí o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado e da configuração
de dolo na conduta dos agentes públicos; e (d) que a penalidade aplicada ao ex-
Prefeito (Pedro Serafim) é razoável e deve ser estendida ao embargante (Denis),
porque se os dois réus praticaram o ato de improbidade administrativa, unidos pelo
mesmo objetivo, e com a mesma intensidade dolosa, não seria coerente que a sanção
aplicada a Denis se restrinja à proibição de contratar com o poder público e de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sem a multa e a suspensão de direitos
políticos.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido omissão, os presentes
embargos de declaração ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator